Tribunal: TJDFT
Processo: 0701789-95.2017.8.07.0011
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. DESISTÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAL. DISTRIBUIÇÃO MANTIDA. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO EQUITATIVA.
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou extinto o feito em razão da desistência postulada pelos demandantes – e aceita pelos requeridos –, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Como complemento, condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, na forma do artigo 85, § 2o e do artigo 90, ambos do diploma processual.
2. A presunção conferida à declaração de insuficiência deduzida por pessoa natural, por força do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, ostenta natureza relativa. Assim, é possível o indeferimento do benefício – a despeito da existência do aludido documento nos autos – quando verificada a existência de indícios de capacidade econômica incompatível com a benesse, desde que, antes de fazê-lo, seja concedida ao solicitante a oportunidade de demonstração de suas alegações (artigo 99, §2o, CPC). No caso vertente, os documentos colacionados aos autos não são capazes de infirmar a hipossuficiência alegada. Todavia, ao contrário do que pretendido pelos recorrentes, os benefícios da gratuidade de justiça, vindicada apenas em grau recursal, não retroage para atingir situações pretéritas.
3. O Código de Processo Civil estabelece que, nos casos de extinção do feito por homologação de desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido, o pagamento pelas despesas processuais cabe à parte que praticou o ato originário da extinção (art. 90, CPC). Conquanto represente expressão casuística do princípio da causalidade, a referida disposição legal não esgota o seu conteúdo, tornando possível o exame acerca de quem motivou a propositura da demanda.
4. Do cotejo entre os pedidos formulados na inicial e as razões que conduziram ao pedido de desistência, paira dúvida acerca da utilidade da tutela jurisdicional vindicada, razão pela qual deve ser observado o teor do artigo 90 do Código de Processo Civil, conforme apontado pelo juízo de primeiro grau.
5. A regra prevista no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, que estabelece balizas e parâmetros para a fixação de honorários advocatícios, é mitigada pelo §8o do mesmo dispositivo, no intuito de garantir aos patronos uma remuneração condizente com o trabalho exigido, a despeito da expressão econômica abrangida pela causa. Revelando-se excessivos os honorários advocatícios eventualmente fixados no mínimo de 10% do valor da causa, impõe-se a observância do §8o do art. 85 do CPC, com a consequente fixação da verba honorária por equidade.
6. Recurso conhecido e provido.